Tribunal: TJSP
Processo: 1016221-14.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Mensalidades relativas a empréstimo descontadas do benefício previdenciário do autor – Ausência de prova da contratação – Autor que, demonstrando sua total boa-fé, logo que identificou o crédito em sua conta e os lançamentos dos descontos no seu benefício previdenciário em outubro/2020, ajuizou a ação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Mensalidades relativas a empréstimo descontadas do benefício previdenciário do autor – Ausência de prova da contratação – Autor que, demonstrando sua total boa-fé, logo que identificou o crédito em sua conta e os lançamentos dos descontos no seu benefício previdenciário em outubro/2020, ajuizou a ação (em novembro de 2020) e depositou em juízo a importância total que havia recebido então indevidamente, tudo nos termos da decisão concessiva da liminar – Relação de consumo - Impugnada a solicitação de empréstimo, com descontos em benefício previdenciário - Ônus da prova daquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Prova pericial grafotécnica que concluiu que a assinatura não partiu do punho do autor – Vindo o autor a deparar-se com descontos indevidos decorrentes de empréstimo que não contratou, patente o dano moral perseguido, mormente considerando o parco benefício previdenciário que recebe – Fixação da reparação em R$ 5.000,00, que se pautou dentro dos parâmetros norteados para o caso dos autos – Sentença mantida – Recursos, principal e adesivo, não providos.